Tribunal: STF
Processo: RE 1505085
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PESSOA PORTADORA DE HIDRADENITE SUPURATIVA (CID L73.2). FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE 40MG. ÓBITO DA PARTE AUTORA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IX, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE DA RAZOABILIDADE. ARTIGO 8º, DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. CONFUSÃO. SÚMULA 412 DO STJ. 1. Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos pela UNIÃO, pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, e ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos da ação ordinária ajuizada por NEIDE CELESTINO DOS SANTOS, em que postula a concessão de medida judicial de antecipação da tutela destinada a compelir os réus a proceder ao fornecimento do medicamento ADALIMUMABE 40mg, ou a disponibilidade de dinheiro necessário à obtenção do medicamento na rede privada. 2. Diante do falecimento do autor, resta configurada a perda do objeto da presente ação. O direito ao fornecimento de medicamentos pelo Poder Público é intransmissível, em razão de sua natureza personalíssima, impondo-se a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC. 3. Com relação à condenação em honorários advocatícios, a aplicação direta do disposto no artigo 85, §3º, do CPC/2015 não se mostra adequada no presente caso. Trata-se de ação objetivando o fornecimento de medicamento, causa sem maior complexidade, envolvendo somente questões de direito, que não exigem um trabalho singular, visto que a matéria já é por demais conhecida, tanto na primeira instância, quanto por esse E. Tribunal. Assim como não se deve permitir a fixação de honorários sucumbenciais de valor irrisório, de outro lado se deve evitar a fixação de valor exacerbado, destoando, inclusive, dos critérios do artigo 85, §2º, I a IV, do CPC/15, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 8º do mesmo diploma legal. 4. Desse modo, a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (hum mil reais), atende aos critérios do artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC/2015, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 8º do mesmo diploma legal. 5. Por outro lado, a Defensoria Pública da União, a despeito de sua autonomia administrativa, configura órgão da União, sem personalidade jurídica própria. Pagando-lhe à União honorários de sucumbência, restará caracterizada a confusão, uma vez que um mesmo ente, a União, ocupará ambos os polos da relação obrigacional estabelecida na sentença, entendimento este em consonância com enunciado de Súmula do E. Superior Tribunal de Justiça nº 421, verbis: ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.’ 6. Remessa necessária e recursos da União, do Estado do Rio de Janeiro, e do Município do Rio de Janeiro parcialmente providos para reduzir a condenação em honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, afastada a condenação da União, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 421 do STJ. Processo extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC” (fl. 7, e-doc. 261).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 134 da Constituição da República.



    Narra tratar-se de “ação ordinária com pedido de tutela de urgência face à União, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro, objetivando o fornecimento do medicamento Adalimumabe 40mg, uma vez que o autor foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática (FPI)” (fl. 3, e-doc. 271). 



    Assevera que, “no caso dos autos, e em milhares de ações nas quais a Defensoria Pública atua contra o Poder Público que a remunera, seja na representação processual, seja na função de curadoria especial, a parte assistida pela Defensoria Pública sagrou-se vitoriosa no processo, o que implica na condenação da parte contrária em honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da legislação infraconstitucional em vigor” (fl. 7, e-doc. 271). 



    Afirma que, “com o surgimento da EC nº 74, a Defensoria Pública da União passou a gozar de autonomia administrativa e orçamentária, não mais se subordinando ao Poder Executivo Federal nessa seara” (fl. 7, e-doc. 271). 



    Argumenta que “negar à Defensoria Pública o direito de receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação implica em afronta direta ao dispositivo constitucional que garante a referida autonomia, tendo em vista a imprescindibilidade de tais valores para seu aparelhamento e capacitação profissional de seus membros e, consequentemente, superar o estado de inércia quanto à adequada prestação do serviço público essencial de assistência jurídica integral e gratuita aos menos afortunados, que são prestados justamente em desfavor da União Federal, suas autarquias e empresas públicas” (fl. 8, e-doc. 271).



    Ressalta que “a Constituição da República Federativa do Brasil proíbe que haja alteração de Lei Complementar por Lei Ordinária, como ocorreu no presente caso, quando o entendimento esboçado pelo v. acórdão recorrido prioriza a aplicação do art. 381 do Código Civil em detrimento da previsão do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/94, contrariando frontalmente o dispositivo constitucional que autoriza somente à Lei Complementar tratar do assunto e, consequentemente, o processo constitucional legislativo” (fls. 8-9, e-doc. 271).



    Pede conhecimento e provimento do presente recurso, “a fim de que seja declarada a possibilidade da Defensoria Pública receber honorários de sucumbência independentemente de quem seja a parte adversa, em homenagem à autonomia administrativa e orçamentária prevista no art. 134 e parágrafos da CRFB/88 e pela impossibilidade de aplicação de Lei Ordinária quando há reserva constitucional à Lei Complementar” (fl. 10, e-doc. 271).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. RE Nº 1.140.005/RJ (TEMA 1002). STF – REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA NÃO OBJETO DE APELAÇÃO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. 1. Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos pela UNIÃO, pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos da ação ordinária ajuizada por HELSON FERREIRA DA SILVA, em que pleiteia o fornecimento do medicamento ESBRIET 267 mg, cápsula gelatinosa, 3 cápsulas, 3 vezes ao dia, de uso contínuo, uma vez que foi diagnosticado com FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). 2. Esta C. Turma votou por dar parcial provimento ao recurso da União e do Estado do Rio de Janeiro, do Município do Rio de Janeiro e à remessa necessária para reduzir a condenação em honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, afastada a condenação da União, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 421 do STJ, e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal fixou, com repercussão geral (RE nº 1140005/RJ (Tema 1002) a tese: ‘I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.’ 4. O tema não foi objeto de apelação da Defensoria Pública da União, não havendo divergência que dê ensejo ao juízo de retratação. Decisão mantida com fulcro no artigo 1.041 do CPC. 5. Juízo de retratação não exercido” (fl. 3, e-doc. 347).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculado à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição’” (DJe 16.8.2023).



    Em 2.10.2023, este Supremo Tribunal julgou os embargos declaratórios opostos no Recurso Extraordinário n. 1.140.005 (Tema 1.002), acolhendo parcialmente os embargos, para modular os efeitos da decisão e explicitar que a tese de julgamento firmada não atingiria decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.



    Na espécie vertente, o Desembargador relator assentou, no voto condutor do julgamento, que “deve ser afastada a condenação da União em honorários advocatícios, uma vez que a Defensoria Pública da União, a despeito de sua autonomia administrativa, configura órgão da União, sem personalidade jurídica própria. Pagando-lhe a União honorários de sucumbência, restará caracterizada a confusão, uma vez que um mesmo ente, a União, ocupará ambos os polos da relação obrigacional estabelecida na sentença” (fl. 4, e-doc. 261).



    Ao não realizar o juízo de retratação, o Tribunal de origem descumpriu a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, pois, na espécie sob exame, afastou a condenação da União por ser a Defensoria Pública da União, patrona do recorrente, integrante desse ente público. 



 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento da demanda, em observância ao decidido no Tema 1.002 da repercussão geral, nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.140.005.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora